Tribunal: TJSP
Processo: 1006467-95.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA CONTRA OS AUTORES. IMÓVEL ALIENADO AO DEMANDADO. DANO CARACTERIZADO. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença mantida. Apelados que foram demandados em execução fiscal municipal relativa a imóvel alienado ao apelante. Desnecessária citação para caracterizar o dano moral se o processo já havia sido

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA CONTRA OS AUTORES. IMÓVEL ALIENADO AO DEMANDADO. DANO CARACTERIZADO. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença mantida. Apelados que foram demandados em execução fiscal municipal relativa a imóvel alienado ao apelante. Desnecessária citação para caracterizar o dano moral se o processo já havia sido ajuizado e os autores atuaram para extingui-lo, pagando o débito em execução. Valor indenizatório adequadamente fixado neste processo, não comportando redução. Recurso desprovido.